Tribunal: CARF
Processo: 10580.007795/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CTN 173 I.
De acordo com a enunciado SV STF vinculante no 8, são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo prevalecer, no que diz respeito ao prazos de decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que decorrem sempre de lançamento de ofício, nunca de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência do § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para a constituição de obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos, contado nos termos do art. 173, I do CTN.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.007795/2007­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.049 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE TODOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE No 8 DO
STF. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CTN 173 I.
De acordo com a enunciado SV STF vinculante no 8, são inconstitucionais os
arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo prevalecer, no que diz respeito ao
prazos de decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário
Nacional.
Sujeitam­se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos
de constituição de créditos tributários decorrentes de descumprimento de
obrigações acessórias, uma vez que decorrem sempre de lançamento de
ofício, nunca de lançamento por homologação, circunstância que afasta a
incidência do § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para a constituição de obrigações tributárias
acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos, contado
nos termos do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.007795/2007-31
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.007795/2007­31
Acórdão n.o 2402­008.049
S2­C4T2
Fl. 167

2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Luis Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Gregório Rechmann
Junior e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto do
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata­se de Auto de Infração, lavrado por descumprimento do
disposto no art. 33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991.
Conforme dispõe o Auditor­Fiscal em seu Relatório Fiscal da
Infração, as fls. 6, em regular procedimento de Fiscalização,
solicitou, a empresa em epígrafe, mediante Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos (TIAD), uma série de
documentos, tendo a empresa deixado de apresentar o livro
Razão referente ao período de janeiro a dezembro de 2001.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Penalidade,
as fls. 8, não foram constatadas as circunstâncias agravantes ou
a atenuante previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291 do
RPS.
A multa foi calculada com fundamento nos arts. 92 e 102 da Lei
n° 8.212, de 1991, nos arts. 283, inciso II, alínea "j" e 373 ambos
do RPS e na Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007.
Cientificado da autuação em 31 de julho de 2007, conforme
assinatura à fl. 01, o sujeito passivo apresentou impugnação no
dia 30 de agosto de 2007, que foi anexada as fls. 60 a 86 do
presente processo, onde alega:
Preliminarmente, que o lançamento seria nulo uma vez que as
contribuições nele consignadas já se encontravam decadentes
quando do lançamento. Afirma que os arts. 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 1991, seriam inconstitucionais, por tratarem de
matéria reservada a Lei Complementar. Assim, por se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação, a decadência das
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.007795/2007­31
Acórdão n.o 2402­008.049
S2­C4T2
Fl. 168

3
contribuições previdencidrias ocorreria 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador.
A fim de corroborar o seu entendimento, transcreve decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário
(RE) n° 552.710­7, na qual aquela Corte reconhece a
inconstitucionalidade dos supracitados dispositivos. Conclui,
assim, ser necessária a aplicação, a este AI, do Decreto n°
2.194, de 7 de abril de 1997, que autoriza o Secretário da
Receita Federal determinar a subtração de aplicação, pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal, de lei declarada
inconstitucional pelo STF, quando do julgamento de créditos
constituídos.
Afirma também que, quanto ao mérito, a multa é indevida, pois
no lançamento da obrigação tributária principal, relativa ao
período de janeiro a dezembro de 2001, consignada através da
NFLD DEBCAD n° 37.089.536­3, o Auditor­Fiscal afirma, em
seu relatório, que o fato gerador foi obtido através do livro
Razão.
Alega também que consta expressamente do relatório FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO que a ação fiscal teve
como suporte exatamente a verificação dos livros contábeis,
para lançamento das NFLD DEBCAD n° 37.089.536­3 e NFLD
DEBCAD n° 37.089.535­5, relativas ao período de janeiro a
dezembro de 2001, sendo o AI improcedente por falta de objeto,
posto que o livro Razão fora utilizado no lançamento das
notificações citadas acima.
Por fim requer seja recebida, conhecida e julgada procedente a
sua impugnação, determinando­se o arquivamento do AI.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/SDR, com a manutenção do lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdencidrias é de 10 anos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa não tem competência para se
manifestar sobre a constitucionalidade de ato normativo
em vigor.
RELATÓRIO FLD.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.007795/2007­31
Acórdão n.o 2402­008.049
S2­C4T2
Fl. 169

4
O Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO
(FLD), integrante da NFLD, destina­se a informar ao
contribuinte os dispositivos legais que fundamentaram o
lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente
à época de ocorrência dos fatos geradores.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão aos 11/07/08 (fls. 198), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 07/08/08 (fls. 210), alegando, em síntese, que:
­ em julgamento realizado aos 12/06/2008, o Supremo Tribunal Federal
decidiu definitivamente a questão do prazo decadencial para a constituição pelo Fisco de
créditos tributários relativos às constribuições a Seguridade Social, restando definido que tal
prazo é de 5 anos, conforme enunciado de no 08 da súmula da jurisprudência daquele tribunal
superior, de teor vinculante, segundo o qual "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo
5° do Decreto­lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário";
­ com a edição do enunciado em questão, não cabe mais argumentos no
sentido de que a decisão do STF não pode ser acatada por esta instância administrativa de
julgamento, à vista do que dispõe o art. 103­A da CF/88, dispositivo este cujo conteúdo foi
reproduzido no art. 2o da Lei Federal de no 11417, de 19/12/2006;
­ assim, o auto de infração é nulo de pleno direito, porquanto o direito do
Fisco de constituir os créditos tributários por meio dele lançados está extinto pela decadência,
nos termos do art. 150, § 4o do CTN;
­ a teor o enunciado de súmula vinculante no 08 do STF e das regras de
contagem do prazo decadencial previstas no CTN, a decisão recorrida deve ser inegralmente
reformada para reconhecer a decadência;
­ no mérito, alega que a decisão recorrida nega que os valores apurados
tenham sido apurados no exame do Livro Razão. No entanto, nos Relatórios Fiscais da NFLD
DEBCAD de nos 37.089.536­3, o auditor fiscal afirma textualmente que "O FATO GERADOR
da matriz foram os valores apurados nos livros contábeis, nas contas (número das contas estão
elencadas na planilha 2) de despesa, salários e ordenados, férias e indenizações e aviso prévio
(valor apurado no livro razão menos os valores das rescisões...). E o mesmo se dá em relação à
NFLD DEBCAD de no 37.089.535­5. Conclui, assim, que se para o levantamento dos débitos
exigidos nas NFLD DEBCAD em questão, que dizem respeito ao mesmo período do auto de
infração ora em debate, consta dos respectivos relatórios que o auditor se valeu dos livros
contábeis, não há outra conclusão possível a não ser a de que o presente auto de infração é
improcedente por "falta de objeto ou casa de pedir";
­ por fim, requer a procedência do recurso voluntário para cancelar a multa
aplicada no presente auto de infração.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.007795/2007­31
Acórdão n.o 2402­008.049
S2­C4T2
Fl. 170

5

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Decadência
O recorrente alega que todo o período objeto do presente auto de infração
teria sido atingido pela decadência, a teor do enunciado de súmula vinculante de no 08 do STF,
e nos termos do que prevê o art. 150, § 4o do CTN.
De fato, em julgamento ocorrido aos 12 de junho de 2008, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8212/91 e, a
respeito, editou o enunciado de no 8 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, no
seguinte sentido:
STF 8: São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto­lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.21.2/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Conforme dispõe o art. 103­A, "caput", da CF/881, os enununciados de
súmula vinculante editados pelo Supremo Tribunal Federal, tais como o de no 8, acima
transcrito, têm "efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal".
Desse modo, devem ser observadas na contagem do prazo decadencial para o
Fisco constituir os créditos tributários relativos a contribuições à seguridade social as regras do
CTN.
Pois bem.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
sentido de que nos casos de lançamento em que o sujeito passivo antecipa parte do pagamento
do tributo, aplica­se na contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário
do o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN, ou seja, cinco anos a contar do fato gerador.
Por outro lado, não havendo pagamento antecipado do tributo, ou se se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica­se, então, a regra prevista no art.
173, I do CTN, regime igualmente aplicável aos procedimentos administrativos de constituição
de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que

1 Art. 103­A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)(Vide Lei no
11.417, de 2006).
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.007795/2007­31
Acórdão n.o 2402­008.049
S2­C4T2
Fl. 171

6
tais créditos tributários se originam sempre de lançamento de ofício, nunca de lançamento por
homologação, o que afasta a incidência, neste caso, do preceito inserto no § 4o do art. 150 do
CTN.
Desse modo, tratando­se de auto de infração para imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória, é irrelevante a existência ou não de recolhimentos
antecipados que, se houver, dirão respeito à obrigação principal. Desse modo, o dispositivo
aplicável na contagem do prazo decadencial é o art. 173, I do CTN e não o art. 150, § 4,
também do CTN.
Nesses termos, considerando que o recorrente foi notificado do lançamento
aos 31/07/2007 (fls. 03), não se há falar em decadência.
Da infração ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8212/91 c.c. arts. 232 e 233, p. ún.,
do Decreto no 3048/99
Conforme Relatório Fiscal da Infração, a diligência fiscal abrangeu o período
compreendido entre 03/1999 e 12/2001.
Nesse contexto, a empresa foi intimada por meio de TIAD — Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos a apresentar vários documentos relacionados
naquele documento, não atendendo a intimação em relação ao Livro Razão do período de
01/2001 a 12/2001 (fls. 13), ensejando a lavratura do auto de infração para imposição de multa
por infração ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8212/91 c.c. arts. 232 e 233, p. ún., do
Decreto no 3048/99.
A esse respeito, o recorrente afirma que nos Relatórios Fiscais das NFLD
DEBCAD correlatas, de nos 37.089.536­3 e no 37.089.535­5, o auditor fiscal afirma que os
respectivos fatos gerdores foram apurados nos livros contábeis, nas contas de despesa, salários
e ordenados, férias e indenizações e aviso prévio apurados no livro razão.
Desse modo, conclui que se para o levantamento dos débitos exigidos
naquelas mencionadas NFLD DEBCAD, que dizem respeito ao mesmo período do auto de
infração ora em debate, o auditor afirma ter se valido de informações extraídas do Livro Razão,
o presente auto de infração é improcedente por "falta de objeto ou causa de pedir".
Neste ponto, entendemos que não tem razão o recorrente.
Inicialmente, o recorrente não fez prova nestes autos de que, de fato, tais
NFLD DEBCAD dizem respeito ao mesmo período do presente auto de infração, nem de que
nos respectivos relatórios fiscais constaria a informação de que o auditor se baseou no Livro
Razão para apurar os fatos geradores deles constantes.
Em pesquisa no sítio deste tribunal administrativo na rede mundial de
computadores, foi possível localizar apenas a decisão proferida nos autos do processo de no
10580.007791/2007­53, que tem por objeto a NFLD DEBCAD de no 37.089.535­5 (Acórdão
de no 2803002.059), que dá conta de que naquele caso concreto, os fatos apurados abrangem o
período de 01/03/1999 a 01/01/2002.
Ou seja, é possível que o auditor, de fato, tenha se valido, dentre outros
documentos, do Livro Razão na apuração dos respectivos fatos geradores, no entanto, relativo a
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.007795/2007­31
Acórdão n.o 2402­008.049
S2­C4T2
Fl. 172

7
outro período que não o tratado nos presentes autos (qual seja de 01/01/2001 a 31/12/2001), já
que o período de apuração naquele caso é mais abrangente do que neste.
Desse modo, com os documentos constantes dos autos, não há como verificar
a procedência do argumento do recorrente. Ademais, há que se lembrar que as manifestações
de auditores fiscais da Receita Federal têm fé­pública, de modo que para afastar a afirmação
constante do Relatório Fiscal da Infração constante deste processo administrativo, caberia ao
recorrente ter carreado aos autos documentos que comprovassem as suas alegações.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Renata Toratti Cassini
Relatora

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital